Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-95.2024.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001620-95.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALBA CELIA MARQUES FURTADO - CPF: 968.225.201-63 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SEM CONTRATO FORMAL. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por médica em face do Município de Alto Paraguai, relativos à prestação de serviços médicos, alegadamente realizados nos meses de setembro de 2020, fevereiro, março e abril de 2022. A autora sustenta que o vínculo contratual foi firmado verbalmente e pleiteou, desde a petição inicial, a produção de prova testemunhal para comprovar a efetiva prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito do pedido de produção de prova testemunhal, formulado pela parte autora, com o consequente julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova testemunhal foi expressamente requerida pela parte autora na petição inicial e reiterada na impugnação à contestação, tendo em vista que o contrato alegadamente celebrado foi verbal, e os fatos controvertidos exigem prova oral para seu adequado esclarecimento.

O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito da demanda, sem manifestação expressa sobre o pedido de prova, inviabilizando a instrução probatória necessária ao exame da controvérsia.

O indeferimento implícito da prova requerida, em contexto que demanda esclarecimentos fáticos — como a existência da prestação de serviços, valores pactuados e a relação jurídica subjacente — configura cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o juiz pode indeferir provas que julgar desnecessárias, mas tal prerrogativa não se sobrepõe à garantia do contraditório e da ampla defesa quando a matéria de fato é controvertida e relevante à solução da lide.

Documentos constantes dos autos, como ofícios da Secretaria Municipal de Saúde e mensagens de aplicativo, indicam a plausibilidade da relação jurídica alegada, reforçando a necessidade de complementação da instrução com prova testemunhal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001620-95.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Alba Celia Marques Furtado

Recorrida(s):

Município de Alto Paraguai

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O caso dos autos se refere à cobrança no valor de R$ 49.000,00, relativa prestação de serviços médicos realizados junto ao Município de Alto Paraguai no período de setembro de 2020, fevereiro, março e abril de 2022.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que a produção de prova testemunhal é de suma importância para elucidar os fatos alegados narrados nos autos, levando em consideração que o contrato foi realizado de forma verbal.

Observo que, a recorrente requereu, de forma expressa, tanto na petição inicial quanto na impugnação à contestação, a produção de prova testemunhal. Contudo, o juízo de origem deixou de apreciar tal requerimento, julgando antecipadamente a lide sem oportunizar à parte a devida produção probatória.

Cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Entretanto, no presente caso, diante da controvérsia sobre a prestação de serviços médicos supostamente contratados verbalmente, situação em que a prova testemunhal assume relevância fundamental para esclarecer aspectos relacionados à efetiva prestação dos serviços, periodicidade, valores ajustados e outras circunstâncias fáticas essenciais ao deslinde da causa.

Verifico, ainda, que existem nos autos documentos que, embora não tenham sido considerados suficientes pelo juízo de origem, indicam a possível existência da relação jurídica alegada pela recorrente, como ofícios da Secretaria Municipal de Saúde e conversas por aplicativo de mensagens, o que reforça a necessidade de complementação da instrução probatória para o adequado julgamento da causa, assim, a meu ver, ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL OPORTUNAMENTE PLEITEADA PELOS RÉUS/APELANTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO QUE RESULTOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA . SENTENÇA CASSADA. I. O julgamento antecipado do mérito pressupõe a prévia intimação das partes para manifestarem sua aquiescência e a prescindibilidade da instrução probatória. II . Considerando que a produção de prova oral foi oportunamente pleiteada pelos ora Recorrentes, merece ser cassada, por error in procedendo, a sentença por via da qual, com fincas no art. 355, I, do CPC, foram julgadas procedentes as pretensões iniciais, sob o fundamento de que ?[os] réus não cumpriram o ônus que lhes competiam, qual seja, fazer prova da sua alegação, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil?. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA .(TJ-GO - Apelação Cível: 5267951-93.2019.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Desta forma, ante ao requerimento no sentido de produção de provas em audiência de instrução, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
reconheço a ocorrência de cerceamento de produção de provas
e
anulo a sentença
, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025